Tribunal: TJMT
Processo: 0003800-62.2019.8.11.0010
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003800-62.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA CAMILO CRUZ DE MIRANDA - CPF: 667.027.041-00 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FABIANA CAMILO CRUZ DE MIRANDA - CPF: 667.027.041-00 (APELANTE), RONIEVON MIRANDA DA SILVA - CPF: 468.895.581-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL -

EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO
- VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRECEDENTES DO STJ - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE -SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Estando a peça inicial aparelhada com documentos essenciais à propositura da ação, não há que se falar em indeferimento por inépcia.

"o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela" (Aglnt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2017,DJe24/03/2017)”.

Frustradas as tentativas de citação pessoal do réu, configurando-se a hipótese de paradeiro incerto e não sabido, é correta a decisão que ordena a citação por edital

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Fabiana Camilo Cruz de Miranda e outro,
representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
(Num.36383961), em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº.3800-62.2019.811.0010 – Código:133096, que julgou improcedentes os embargos opostos, extinguindo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC. Condenou a embargante no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do advogado da embargada, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art.85, §2º do CPC, suspensa a exigibilidade, conforme art.98, §§2º e 3º do CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença argumentando em síntese: a ocorrência da prescrição; ausência de título executivo, qual seja, a nota promissória; ausência de pressupostos processuais, isso porque não consta o débito que supõe o autor; nulidade da citação por edital; nulidade do feito a partir da citação por edital.

Requer ao final a reforma da sentença nos termos expostos.

O Banco Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, Num. 36383963.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Banco Bradesco S.A, ora Apelado, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO contra RONIEVON MIRANDA DA SILVA e FABIANA CAMILO CRUZ DE MIRANDA, visando a cobrança de dívida no valor de R$ 44.556,54 (quarenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), representado pelo saldo devedor da nota promissória com vencimento à vista emitida pela primeira executada e avalizado pelo segundo e pelo contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada nº.348.051392046-3 (agencia 1378-1 C/C nº 10710-7), celebrado em 30/03/2006, onde os executados ora Apelantes financiaram a importância de R$ 30.502,63 (trinta mil, quinhentos e dois reais e sessenta e três centavos) para ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 1.972,99 (mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos) vencendo a primeira em 30/04/2006 e a última em 30/03/2008, sendo o valor do débito corrigido pelo INPC, mais juros de mora de 12% ao ano e multa contratual de 2% que, na data do ajuizamento da ação, perfazia a importância de R$ 63.383,42 (sessenta e três mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos), estando o crédito discriminado no Demonstrativo de Cálculo, constantes em Num. 36382988 – Pág.1/5.

Citada por edital, a requerida/embargante, ora Apelante, apresentou embargos à execução (Num.36357995), sustentando a ocorrência da prescrição; ausência de título executivo, qual seja, a nota promissória; ausência de pressupostos processuais, isso porque não consta o débito que supõe o autor; nulidade da citação por edital; nulidade do feito a partir da citação por edital. Juntou documentos.

O Banco autor/apelado impugnou os embargos apresentados (Num. 363383952), arguindo inexistência de qualquer irregularidade na ação de execução tendo em vista que restou instruída com todos os documentos que comprovam a existência do débito bem como o demonstrativo atualizado do débito, não comportando qualquer discussão. Alega, ainda, da infundada alegação da prescrição, informando que o marco inicial da contagem do prazo prescricional se dá do vencimento ajustado no contrato e não do vencimento antecipado da dívida, bem como acerca de qualquer irregularidade no que concerne a citação por edital, isso porque, assevera que não restou demonstrada qualquer irregularidade de fato ou de direito capaz de anular a citação realizada por edital, pugnando, por fim, pela improcedência dos embargos à execução.

Os apelantes (requeridos/embargantes) se manifestaram acerca da impugnação, requerendo o julgamento antecipado da lide (Num.36383956).

Após a instrução processual sobreveio a sentença, a qual é objeto de Apelação (Num.36383958 – Pág.1/3).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A ação de execução foi devidamente instruída com Contrato de Empréstimo Pessoal e Nota Promissória (Num. 36382988 – Pág.1/2) bem como do cálculo e demonstrativos de débitos (Num.36382988 – Pág.3/5), sendo que da inicial decorre lógica conclusão, de modo que presente o interesse de agir diante da presença do título supostamente não pago, assim como, a legitimidade de partes, figurando nos polos ativo e passivo, credor e devedor, respectivamente.

Desta forma, em princípio, tendo em vista que se trata de nota promissória dada em garantia de contrato de empréstimo, onde há a obrigação do devedor de pagar quantia certa e determinada (24 parcelas mensais no valor de R$ 1.972,99, vencendo a primeira em 30/04/2006 e a última em 30/03/2008 – Num. 36382988 – Pág.15) com acréscimo de encargos financeiros estabelecidos em contrato, podemos concluir pela liquidez do título, que embasam a ação de execução.

Também não prospera a tese prescrição arguida pelos Apelantes. Nesse ponto, colaciono trecho da sentença:

“De outra banda, também não procede a alegada prescrição.

A pretensão de cobrança em exame, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5°, I, do CC, por se enquadrar na hipótese de cobrança de dívidas liquidas constantes de instrumento particular, vez que o título que se executa é o Contrato de empréstimo pessoal n°. 348.051392046-3.

Do instrumento celebrado entre as partes, é possível inferir que o pagamento do crédito concedido pelo banco exequente ocorreria de forma parcelada, ao longo de 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas, com pagamento findando em 30/03/2008.

Em relação ao termo inicial da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é o dia do vencimento da última parcela.

Outrossim, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da última parcela" (Aglnt no REsp 1587464/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/03/2017,DJe24/03/2017)”.

No caso em apreço, o prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal, disposto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, no contrato de empréstimo pessoal, cujo termo inicial é a data de vencimento da última parcela. Assim, considerando que o vencimento final do Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada ajustado entre as partes para 30/03/2008 e tendo em vista que a presente ação fora ajuizada em 20/05/2009, não há que se falar em prescrição. Precedentes do STJ.

Da alegada nulidade da citação por edital.

Não há falar em nulidade da citação por edital. A citação editalícia da parte não configura cerceamento de defesa, desde que esgotados os meios para tentativa de localização.

E tal efetivamente ocorreu nos autos, visto que efetuadas as diligências para localização do endereço dos executados, as quais restaram infrutíferas, consoante depreende-se das certidões Num. 36383467 – Pág.1; Num. 36383469 – Pág.1.

Com efeito, estando a executada em local incerto e não sabido, a citação operou-se via edital, na forma do art. 256, do CPC/2015, sendo garantida a ampla defesa e o contraditório aos executados/apelantes, já que lhes fora nomeada curadora especial, consoante decisão de Num. 36383474 – Pág.1, que apresentou sua defesa, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo.

Assim, não há falar em nulidade da citação editalícia.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020